Tribunal: TJES
Processo: 0004465-12.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004465-12.2018.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCIANA ALVES DOS SANTOS DE JESUS

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004465-12.2018.8.08.0038 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCIANA ALVES DOS SANTOS DE JESUS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 69, LEI Nº 9.605/98. PEDIDO CONDENATÓRIO. CONDUTA QUE NÃO CONFIGURA O CRIME IMPUTADO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. O art. 69, da Lei n
o
9.605/98 pune tanto a conduta de impedir a ação fiscalizatória, como também, impor embaraços à sua realização. 2. Não se constatando efetivo óbice ou imposição de embaraços à atividade fiscalizatória do poder público, não se configura a infração penal. 3. Na espécie, colhe-se das provas carreadas ao feito que o comportamento da ré não se subsume ao tipo penal imputado na denúncia, considerando que a inspeção foi, de fato, realizada, tanto é que os fiscais adentraram o imóvel e fizeram a orientação a respeito das providências adequadas para o caso, sendo que, somente após um determinado período é que a apelada passou a agir de maneira desagradável, mas o intento da fiscalização já estava cumprido. 4. Recurso conhecido. Negado provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004465-12.2018.8.08.0038 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCIANA ALVES DOS SANTOS DE JESUS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face da sentença de fls. 91/92, da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia, que julgou improcedente pretensão punitiva estatal, absolvendo a recorrida LUCIANA ALVES DOS SANTOS DE JESUS da imputação da prática do crime previsto no artigo 69, da Lei nº 9.605/98.

Narra a denúncia que a apelada, no dia 28 de março de 2018, teria obstado o trabalho de fiscais ambientais que se dirigiram a sua casa com o intuito de inspecionar suposta existência de depósitos que servem como criadouros do mosquito vetor da dengue.

Ao final da instrução criminal foi proferida a sentença absolutória acima especificada.

Em apelação arrazoada às fls. 108/110, o Ministério Público requer a reforma da sentença, alegando haver prova de materialidade e autoria suficientes para a prolação de um decreto condenatório.

Contrarrazões defensivas às fls. 114/114-v., pela negativa de provimento ao recurso do
parquet
.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, pelo provimento do recurso ministerial.

É a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal:

A inicial acusadora imputa à ré a prática da conduta tipificada criminalmente no artigo 69, da Lei nº 9.605/98, cuja redação é a seguinte:

Art. 69. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do Poder Público no trato de questões ambientais:

Pena - detenção, de um a três anos, e multa.

O tipo em destaque pune tanto a conduta de impedir a ação fiscalizatória, como também, impor embaraços à sua realização.

Na espécie, colhe-se das provas carreadas ao feito que, em razão de reclamações de vizinhos do imóvel da recorrida, acerca da existência de recipientes que poderiam favorecer a proliferação de mosquitos transmissores do vírus da dengue, uma equipe da vigilância sanitária dirigiu-se ao local para averiguar a situação.

Consta do depoimento de um dos fiscais, a testemunha Angelo Ferrugine Ramos, ouvida em mídia digital constante da pasta compartilhada, que ao chegarem no local, constataram que se tratava de uma residência vizinha e não aquela descrita na reclamação, razão pela qual, subiram até o terraço da casa e visualizaram o imóvel vizinho, podendo visualizar uma lona com água parada e contendo diversas latas de cerveja expostas ao tempo. Informa que
foram até o local e iniciaram a inspeção
, informando à apelada sobre os riscos dos focos de dengue encontrados em seu quintal, destacando que, no início foram bem recebidos e tratados com urbanidade. Lembra que, durante a inspeção, passaram a apontar possíveis focos de reprodução de mosquitos, o esposo da apelante puxou a lona, despejou a água no quintal, o que tornou impossível a constatação de eventuais focos de proliferação de larvas de mosquito, sendo que, na sequência, a apelante passou a tratar os fiscais com rispidez e solicitou que deixassem a residência.

A ré confirma que, por não ter gostado da forma como foi abordada, determinou que deixassem o imóvel.

À vista dos elementos de convicção aqui citados, resta evidenciado que assiste razão ao magistrado sentenciante ao aduzir que o comportamento da ré não se subsume ao tipo penal irrogado na denúncia, considerando que a inspeção foi, de fato, realizada, tanto é que adentraram o imóvel e fizeram a orientação a respeito das providências adequadas para o caso. Somente após um determinado período em que os agentes estavam no local é que a apelada passou a agir de maneira desagradável, mas o intento da fiscalização já estava cumprido.

Desta forma, não se constatando efetivo óbice ou imposição de embaraços à atividade fiscalizatória do poder público, não se configura a infração penal definida no artigo 69, da Lei nº 9.605/98.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.